Tribunal: TJSP
Processo: 1002119-38.2020.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
*Indenização – Contrato bancário – Legitimidade passiva configurada – Negativa de contratação de dois empréstimos bancários e um cartão de crédito com descontos em benefício previdenciário – Regularidade dos pactos não demonstrada – Inexigibilidade reconhecida, com determinação para cessação dos descontos indevidos – Réus condenados à restituição de valores, na forma simples, possibilitando

Ementa:
*Indenização – Contrato bancário – Legitimidade passiva configurada – Negativa de contratação de dois empréstimos bancários e um cartão de crédito com descontos em benefício previdenciário – Regularidade dos pactos não demonstrada – Inexigibilidade reconhecida, com determinação para cessação dos descontos indevidos – Réus condenados à restituição de valores, na forma simples, possibilitando o levantamento da quantia depositada nos autos pelo autor – Decisão correta - Dano moral configurado – Sentença reformada quanto ao tema – Recurso dos réus improvido e provido o apelo do autor.*